Tribunal: TJDFT
Processo: 0749971-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749971-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RAIMUNDO CARLOS LIRA DA ROCHA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por RAIMUNDO CARLOS LIRA DA ROCHA dirigida a este Tribunal de Justiça com vistas à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n.o 0706816-84.2020.8.07.0001 (ID 19602821). O peticionante alicerça o presente requerimento na probabilidade de provimento de seu apelo e no risco de dano grave ou de difícil reparação, em atenção aos requisitos previstos no artigo 1.012, §§3o e 4o, do CPC. Aduz ter interposto o recurso ante a contrariedade da sentença aos dispositivos legais, às circunstâncias do caso concreto, bem como aos precedentes judiciais invocados. Afirma que teve seu direito constitucional ao devido processo legal vulnerado. Pontua, outrossim, que a concessão do efeito suspensivo almejado lhe evitará sérios e irreparáveis prejuízos – pois octogenário, doente e portador de quadro depressivo –, além de não gerar danos ao ente recorrido. É o relatório. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, sendo, portanto, dotadas de duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Todavia, o Instrumento Processual elencou, no §1o da aludida disposição normativa, as hipóteses nas quais a regra geral é afastada. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Considerando que o caso concreto (sentença julgou improcedente o pedido em razão do curso do prazo prescricional) não se enquadra nas referidas exceções do artigo 1.012, não se justificando, assim, o interesse do peticionante quanto à concessão do efeito pretendido, pois o apelo já o ostenta. Não bastasse isso, compulsando os autos do processo referência, nota-se ter havido o julgamento da apelação (negando-lhe provimento – conforme ID 20959353), inclusive com a publicação da ementa no Diário da Justiça Eletrônico do dia 0/11/2020 – o que acaba por esvaziar o pleito ora formulado. Pelas razões expostas, nada há a prover quanto ao pedido. Traslade-se cópia do presente para os autos do processo n.o 0706816-84.2020.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator